Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731070-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BORDALO IMOBILIÁRIA LTDA - ME RECORRIDOS: EVANDRO VIANA GOMES JÚNIOR, LILIAN AMÂNCIO VALADARES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. RETENÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. MANDATO. CONDUTA CULPOSA. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE POSSE DO LOCATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO. VIOLAÇÃO. DEVER DE CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. O apelante apresentou o comprovante de pagamento de custas no âmbito do sistema "PagTesouro", o que foi confirmado por certidão emitida pelo Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O mandato é o contrato que tem por objetivo a transmissão a uma pessoa (mandatário) de poderes para a prática de atos e administração de interesses em nome de outra (mandante). Como regra, o mandante fica obrigado pelos atos praticados pelo mandatário. É de natureza personalíssima por expressar relevante confiança depositada para a celebração dos atos jurídicos como representante. 3. O Código Civil estabelece, no art. 667, que o mandatário tem o dever de diligência habitual, bem como o de indenizar danos culposamente causados. 4. A solidariedade não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). Assim, no âmbito da responsabilidade civil, se a ofensa tiver mais de um autor, todos respondem solidariamente pela reparação (art. 942). 5. O dever anexo de boa-fé objetiva condiciona a atuação dos contratantes, enquanto cláusula geral, e impõe obrigações que transcendem os estritos termos do negócio jurídico (dever de lealdade, colaboração, transparência, confiança etc). 6. O acervo probatório indica que a imobiliária enviou ao locatário boleto de aluguel final. Três meses depois, entrou em contato novamente para informar a cobrança de um novo boleto, relativo a prorrogação do período de reparos e que os valores deveriam ser arcados pelo locatário ante a indisponibilidade do imóvel. 7. Ocorre que o locatário promoveu a entrega das chaves à imobiliária e ficou sem a posse do apartamento. Paralelamente, o imóvel passou a ser anunciado para locação. Coexistiam a propagação de anúncios e o transcurso do prazo de vigência do aluguel. 8. A cobrança dos aluguéis no período posterior à entrega das chaves demonstra comportamento indevido por parte da locadora ao exigir a retenção da garantia locatícia. 9. Houve culpa por parte da imobiliária ao receber as chaves sem que o locatário tivesse realizado os reparos para colocar o imóvel em condições de uma nova locação ou de buscar a indenização pelas avarias identificadas no curso da vigência contratual. 10. A imobiliária deu causa à cobrança dos aluguéis em face do locatário por período não usufruído, como pela retenção indevida da garantia locatícia. 11. Houve ofensa à boa-fé objetiva diante da violação do dever de confiança de que não haveria outra cobrança. O comportamento contraditório e a lesão provocada atraem a responsabilidade solidária. 12. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 653, 663 e 667, todos do Código Civil, sustentando que não é responsável solidária pelos atos da mandante, pois a responsabilidade pelos atos praticados dentro dos limites do mandato é exclusiva do mandante e a solidariedade não pode ser presumida. Afirma que atuou o tempo todo como mera representante, praticando atos de administração em nome e por conta da locadora/mandante e não em nome próprio, razão pela qual não praticou nenhum ato ilícito passível de indenização. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Ao final, pede a inversão do ônus da sucumbência e que as publicações sejam publicadas em nome dos advogados ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106, e DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 50.782 (ID 73675899). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 653, 663 e 667, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73675899. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025